Tribunal: TJMT
Processo: 1007743-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007743-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GONCALVES FERNANDES - CPF: 928.668.911-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), 36.980.460 MARIA APARECIDA GONCALVES FERNANDES - CNPJ: 36.980.460/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMO
N
STRADA. TEMA 1.178 STJ. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante provas de capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

5.

A análise do conjunto probatório demonstra um comprometimento significativo da renda líquida disponível.

6.

O Tema 1.178 estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, não sendo legítimo indeferir o benefício exclusivamente com base em parâmetros objetivos.

7.

Diante da demonstração de despesas mensais
e baixa remuneração
, justifica-se o reconhecimento da condição de hipossuficiência jurídica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Aparecida Gonçalves Fernandes contra
decisão
proferidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana,
em
Embargos à Execução nº 1002808-17.2025.8.11.0029, que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

A agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovou sua hipossuficiência financeira mediante documentação idônea, consistente em certidão negativa de bens, declarações de imposto de renda, extratos bancários e demonstração de execução em valor elevado, superior a R$ 171.000,00.

Requer
a
concessão da gratuidade da justiça, com dispensa do preparo, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.
(Id.
348458872
).

Recebido o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo.
(Id. 348574895).

Não há contrarrazões. (Id. 354968875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise detalhada dos documentos colacionados aos autos, em especial as Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos exercícios 2023 e 2024 (
Primeira Instância,
I
d.
216956603
e Id.
216956604), bem como o extrato bancário recente (
P
rimeira Instância,
I
d.
216956601), permite uma avaliação
da situação financeira
da postulante.

Os documentos demonstram que a Agravante é servidora pública municipal em Canarana
/MT
,
com
remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 2.637,00 (conforme rendimentos tributáveis de R$ 31.644,68 declarados no ano-calendário 2023). Trata-se de renda significativamente inferior à média necessária para suportar custas processuais sem o comprometimento do próprio sustento.

Somado a isso, a evolução patrimonial constante nas declarações fiscais
indica
uma situação de insolvência, uma vez que as dívidas e ônus reais da recorrente (R$ 21.720,78) superam em mais de quatro vezes o seu patrimônio total (R$ 4.913,71).

Por fim, o extrato bancário do período de agosto a novembro de 2025 corrobora a ausência de reservas financeiras. As movimentações demonstram que o saldo em conta
é
rapidamente consumido por despesas básicas, como alimentação, combustível e farmácia, o que evidencia que a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça representaria óbice intransponível ao acesso à jurisdição.

O conjunto probatório revela, portanto, cenário financeiro comprometido, em consonância com a narrativa de vulnerabilidade econômica, corroborando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela necessidade de concessão da gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Portanto, comprovada a incapacidade financeira do agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça mostram-se preenchido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para conceder a agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026